Tribunal: STF
Processo: RE 202578
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: - Pensão parlamentar. Critério de seu
reajustamento instituído por lei formal, e, por isso, insusceptível
de ser alterado por meio de ato administrativo da Assembléia
Legislativa.
        Alegação infundada de contrariedade do disposto nos
artigos 5º, XXXVI; 37, caput e incisos X e XIII; 40, §§ 4º e 5º, bem
como do art. 17 do ADCT, consistindo em matéria de natureza
processual e índole ordinária as demais alegações constantes de
petição de recurso extraordinário.